Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710117-22.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDRO SOARES NUNES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração (ID 18033555) opostos pela apelante, INTIME-SE A PARTE EMBARGADA – DISTRITO FEDERAL – para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, observando-se as prerrogativas processuais legalmente conferidas ao ente federativo (CPC, art. 183). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator